Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-89.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1004660-89.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/querelante
NATALIA NOGUEIRA, é apelado/querelado PEDRO LUIZ NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado por Natália Nogueira contra Pedro Luís Nogueira, mantendo-se, por
seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606 -Voto no 39.766
2
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606
Comarca de Suzano Anexo de Violência Doméstica e Familiar
MMa. Juíza dra. Érica Marcelina Cruz
Apelante/Querelante: Natália Nogueira
Apelado/ Querelado: Pedro Luís Nogueira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.766
1 Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 117/126, pela qual foi julgada improcedente a queixa-crime interposta por
Natália Nogueira em face de Pedro Luís Nogueira, sob a acusação de ter
praticado o crime previsto no artigo 140, c.c. o artigo 141, III, anos do
Código Penal, e que foi absolvido com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Pretende a apelante a reforma da r. decisão monocrática,
para que seja o apelado condenado nos termos da queixa, argumentando que
a prova oral amealhada foi robusta no sentido de corroborar a sua versão (fls.
139/141).
O recurso foi contrarrazoado pela Defesa do recorrido, que
se manifestou pela manutenção da r. sentença (fl. 142).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Carlos Eduardo Massai, também se pronunciou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606 -Voto no 39.766
3
do apelo (fls. 149/150).
Este, em síntese, é o relatório.
2- Na espécie, há que se desprover o recurso, visto que não
há provas seguras para a condenação do apelado.
A apelante disse que havia cerca de um ano e meio que
ouvia o recorrido, seu pai, a ofendendo, chamando-a de “vagabunda”,
“gorda”, “piranha” e “vaca”, quando ele estava na casa da sua vizinha Eliana,
que é irmã dele, a qual também a chamava de “gorda”. Salientou que não é a
primeira vez que precisou acionar a Justiça Pública contra o réu, inclusive
pelas práticas de calúnia, difamação, agressão física e ameaça, visto que “só
assim tem respeito e paz”, frisando que ele nunca foi um bom pai, e que
sempre a agrediu, desde os seus 07 anos de idade. Afirmou que mora ao lado
da sua tia, e que por isso é possível ouvir os xingamentos feitos pelo
querelado. Contou que certo dia sua irmã inclusive fez uma gravação de
áudio, na qual o apelado, que estava na residência de Eliana, dizia: - “essa
vagabundinha aí, essa piranhinha aí”, ao que sua tia perguntava: - “mas qual
delas?”, e ele respondia: -“Essa gorda mais velha aí, eu devia ter estourado a
cara dela”. Declarou que o imóvel onde reside pertence aos seus pais, e que
tem ciência de que mora lá “de favor”, por permissão de sua mãe (mídia).
O apelado, por sua vez, negou a prática delitiva, Aduziu que
a querelante, sua filha, “tem problemas” consigo, por conta de um
desentendimento anterior que tiveram, quando a acusou da subtração do
walkman do seu sobrinho, e também porque quer vender a casa onde ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606 -Voto no 39.766
4
atualmente reside com sua mãe, visto que tem direito a metade desse imóvel.
Ressaltou que na data dos fatos não praticou a conduta que lhe foi imputada
na queixa ajuizada, vez que na ocasião estava inclusive dormindo. Asseverou
que até evita ir a residência de sua irmã Eliana, porque “só dá confusão”
(mídia).
Karina Pires Nogueira, irmã da apelante e filha do apelado,
disse que ele sempre ofendia a segunda. Contou que certo dia ouviu o réu,
que estava na casa da irmã dele, que fica ao lado do imóvel onde reside
juntamente com a querelante, xingando a última, dizendo: - “aquela
vagabundinha, aquela piranhinha, um dia ela vai me pagar tudo o que ela fez,
eu devia ter estourado a cara dela!”, referindo-se ao fato ocorrido
anteriormente, pelo qual foi ele afastado de sua residência. Afirmou que
inclusive chegou a gravar tal cena com o seu aparelho celular. Declarou que o
recorrido sempre foi agressivo com a ofendida, a chamando de “gorda”,
desde pequena. Asseverou que sabia que tais ofensas eram direcionadas à
recorrente, pois viu o acusado apontando para a sua moradia, no momento em
que verbalizou os xingamentos, e porque quando Eliana lhe perguntou “qual
delas?”, ele respondeu: -“A mais velha”, e a vítima é a irmã mais velha
(mídia).
Já a testemunha Mineide Elaine dos Santos, que foi ouvida
como informante, disse que é amiga da querelante, e que essa lhe contou que
o réu já a havia agredido física e verbalmente, a chamando de “vagabunda”,
“filha do demônio” e “gorda”. Afirmou que os dois não se davam bem. Frisou
que não testemunhou os fatos, e que nunca presenciou o apelado ofendendo a
apelante, contudo, já a viu chorando na escola, em razão dos xingamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606 -Voto no 39.766
5
proferidos pelo pai (mídia).
Eliana Nogueira Mendonça, irmã do querelado e tia da
querelante, a sua vez asseverou que ela tinha raiva dele, em razão de um
desentendimento que tiveram, quando ela subtraiu um rádio, e o réu chamou
a sua atenção. Afirmou que na época o apelado esteve uma única vez em sua
residência, quando o convidou, bem como o seu sobrinho Felipe, para
almoçarem em sua casa, asseverando que aquele em nenhum momento
ofendeu a apelante, a qual, todavia, ainda assim chamou a Polícia, e disse aos
policiais que o acusado era perigoso. Ressaltou que ele estava no sofá, onde
acabou dormindo, quando assistia a jogo de futebol junto com o marido dessa
declarante (mídia).
Felipe Romário Nogueira, filho do réu e irmão da vítima,
afirmou que estava na casa da sua tia no dia do ocorrido, que o convidou,
bem como a seu pai, para um almoço. Asseverou que o acusado não ofendeu
a querelada, a qual, todavia, chamou a Polícia ao ver o réu chegando ao local.
Frisou que nada tem contra as partes envolvidas. Disse que a apelante sempre
gerou problemas para o apelado (mídia).
Assim, observa-se que do conjunto probatório acima
analisado, não se pode extrair a certeza necessária a embasar um decreto
aflitivo.
Isso porque se verifica que nem mesmo a própria apelante
confirmou, em Juízo, o episódio informado como tendo ocorrido no dia
29/02/2016, no qual ela teria ouvido o acusado a chamando de “vagabunda”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606 -Voto no 39.766
6
conforme descrito na queixa, visto que se limitou a dizer que fazia cerca de
um ano e meio que ele constantemente a ofendia, de variadas formas, todavia,
sem qualquer menção expressa quanto a acontecimentos na referida data.
De outra banda, a negativa do recorrido, quanto a prática
delitiva que lhe foi imputada, foi inclusive corroborada pelas declarações
judiciais de Eliana e de Felipe.
Já no tocante ao outro fato relatado pela querelante e por
Karina, em Pretório, de que essa última teria ouvido, e gravado, o apelado
dizendo “aquela vagabundinha, aquela piranhinha, um dia ela vai me pagar
tudo o que ela fez, eu devia ter estourado a cara dela”, a par de tal ocorrência
sequer constar da queixa-crime, tanto que, em audiência, o réu e as
testemunhas de defesa foram indagados tão somente a respeito do ocorrido
em 29/02/2016, observa-se que Karina disse que o recorrido em nenhum
momento mencionou o nome da apelante enquanto proferia as ofensas
narradas, sendo incabível embasar a condenação em mera suposição dessa
declarante, no sentido de que o réu estaria falando sobre a recorrente.
Demais, de se ressaltar, ainda, que a mídia juntada aos autos
pela querelante, com a gravação que Karina teria feito, das supostas ofensas
que o querelado fizera contra aquela, não continha arquivos passíveis de
reprodução, conforme certificado a fl. 89.
Diante desse cenário, que não fornece segurança acerca dos
fatos ocorridos, acertado o édito absolutório, nos termos em que prolatado,
diante do limitado e frágil conjunto probatório amealhado, que não enseja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004660-89.2016.8.26.0606 -Voto no 39.766
7
comprovação segura quanto a prática do crime narrado na peça exordial,
mostrando-se imperativa a absolvição do apelado.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado por
Natália Nogueira contra Pedro Luís Nogueira, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator